Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732173-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Claudio Cesar Soares de Souza Armazém do Computador Comercio de Equipamentos de Informática EIRELI - ME Vivianne Da Costa Martins Soares de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0003838-78.2016.8.07.0014, assim redigida: “Conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia, a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio. A expropriação do penhorado deverá ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede como bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese. Isso torna inviável que seja levado a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia. Assim, embora possível a penhora de direitos, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Nesse passo, o credor fiduciário juntou informações sobre a situação do financiamento, apontando saldo devedor de R$ 766.214,66 (setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos). Também informa situação de inadimplência desde 2018, totalizando 53 parcelas em atraso (ID 130227610). Assim, indefiro o pedido de penhora dos direitos formulado no ID 130772457, ante a flagrante inutilidade medida, eis que o débito junto ao credor fiduciário é muito superior às prestações pagas, bem como superior ao valor estimado do próprio bem. Permaneçam, os autos, arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 102712577. Int.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39672105), em síntese, que é admissível a penhora de "direitos aquisitivos", notadamente, por força dos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade e da eficiência do processo de execução. Afirma que o Juízo singular tem o dever de cooperar com o credor no sentido da promoção de meios, ainda que atípicos, para a satisfação do crédito. Acrescenta que tem tido dificuldade ao diligenciar por bens penhoráveis e pertencentes ao devedor. Também acrescenta que não é possível determinar, de antemão, se a medida pretendida será inútil, como ponderou a decisão impugnada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos referentes ao bem imóvel indicado em suas razões recursais, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de recolhimento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 39672106 e Id. 39672104). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos relacionado a determinado bem imóvel. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é mesmo o titular do domínio do respectivo bem, ou mesmo de outro eventual direito efetivamente passível de valoração econômica. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. Pode ser mencionado como exemplo de "direito aquisitivo", no caso em exame, a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que, na condição de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio jurídico de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. No presente caso a instituição financeira recorrente formulou o requerimento de penhora de direitos aquisitivos em questão, que foi indeferido pelo Juízo singular, por meio da decisão impugnada, ao fundamento da suposta inutilidade da medida. A existência de bem imóvel que é objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia é incontroversa, figurando o devedor da obrigação a ser satisfeita na posição de devedor fiduciante (Id. 130227610 dos autos do processo de origem). Assim, os dados probatórios coligidos aos autos são suficientes para permitir a consecução do ato de penhora. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PENHORA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. De acordo com o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes deste TJDFT. 4. Somente nos autos do processo principal podem ser apuradas as alegações da parte agravante no sentido de que não possui direitos aquisitivos sobre o imóvel. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1195704, 07133025920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. "DIREITOS AQUISITIVOS" RELACIONADOS A DETERMINADO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionados a determinado bem imóvel. 2. Os eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que o devedor seja efetivamente o titular da situação jurídica passível de valoração econômica. 2.2. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. 3. No presente caso a pretendida penhora foi indeferida pelo Juízo singular ao fundamento de que, por ter sido financiado com recursos financeiros fornecidos pela Caixa Econômica Federal, o bem imóvel provavelmente está gravado com cláusula de inalienabilidade. 3.1. No entanto, não consta na escritura pública a existência da aludida cláusula, que não pode ser presumida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1423118, 07043721320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, não é possível antever com precisão qual será o grau de utilidade da medida pleiteada, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pela instituição financeira recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, tendo em vista a possibilidade, a priori, de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao bem imóvel em questão. Além disso, a pretensão recursal está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na implementação da diligência pretendida tem o potencial de ensejar dano econômico ao credor. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos "direitos aquisitivos" em questão, determinando, assim, ao Juízo singular, que adote as demais providências pragmáticas para dar efetividade à penhora aludida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator